Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Matrícula e frequência obrigatória em escola oficial de ensino fundamental]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSELAINE SOUZA DA COSTA - CPF: 044.842.271-93 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0005-65 (AGRAVANTE), ANTONIO CEZAR DE SOUZA FERREIRA - CPF: 988.392.842-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CEZAR DE SOUZA FERREIRA - CPF: 988.392.842-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO BORTOLOMEDI FERREIRA (AGRAVADO), P. B. F. (AGRAVADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (AGRAVADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REMATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a tutela de urgência que determinou à instituição de ensino que providencie a rematrícula do aluno.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002406-57.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a promovida proceda a rematrícula da parte promovente para o ano letivo vigente/2024, viabilizando-lhe a realização de todas as atividades curriculares inerentes para efetivo prosseguimento de seus estudos, até ulteriores deliberações, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente. FIXO o prazo de 24 horas para cumprimento da presente decisum”
.

O agravante alega que a rematrícula ocorreu de 1º a 31 de novembro de 2023, e que o agravado sabia da pendência do pagamento da mensalidade de setembro.

Argumenta que quando ele regularizou essa situação em 16-01-2024 já não havia vagas.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 201297662).

Em contraminuta, o apelado busca o não provimento do Recurso (ID. 205352188).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento (ID. 209851675)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe que proceda à rematrícula do agravado na disciplina pendente para a conclusão do curso (Direito Ambiental), proferido nestes termos:

O agravado, menor de idade, representado nos autos por seu genitor, alega na inicial da Ação que em 2023 cursou o 4º ano na turma EF-4 ANO-M-MO, e que, encerradas as atividades escolares, seu pai fez sua pré-matrícula no SESI (agravante).

Aduz que encaminhou toda a documentação necessária, e posteriormente foi notificado do inadimplemento do mês de setembro.

Afirma que nunca atrasou as mensalidades, e houve mero descuido, só constatado em dezembro de 2023 pelo SPC.

Ressalta que assim que tomou conhecimento desse débito efetuou o pagamento.

A tutela de urgência foi concedida sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O acesso ao ensino é garantia constitucional, previsão do art. 205 da Magna Carta, que deve ser facilitado, inclusive no âmbito das instituições de ensino privado que se arrogam de oferecer-lhe ao corpo discente, de modo que deve prevalecer sobre os interesses meramente econômicos da instituição de ensino, que poderá lançar mão dos meios coercitivos regulares de cobrança se assim for necessário.

Nesse compasso, a probabilidade do direito aflorou satisfatoriamente, restando demonstrado o regular pagamento da fatura em aberto, conforme extrato de n.º 138949372, o que, ao menos nesse momento incipiente, demonstra a regular adimplência e a da tentativa do promovente em cursar o novo ano letivo.

O que importa nessa sede de cognição sumária é a possibilidade de dano irreparável ou de muito difícil reversão, acaso não ocorra a efetivação de matrícula, pela própria impossibilidade de voltar no tempo, o que causará expressivo prejuízo em sua jornada de estudo.

Pondo fim a quaisquer controvérsias sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, ao cuidar do Tema nº 548, por unanimidade fixou a seguinte tese:

(...)

Percebe-se, pois, que pela Constituição da República ou pela legislação infraconstitucional (ECA), o direito pátrio assegura a máxima proteção à criança e ao adolescente, sobretudo no que se refere à educação, visando sempre à promoção do seu melhor desenvolvimento.

Por derradeiro, convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo.

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento.

Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à instituição reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo.”
(ID. 139677597 dos autos em primeiro grau).

Extrai-se da demanda que o pai do agravado providenciou a rematrícula ainda em novembro de 2023 e recebeu
email
em que a agravante solicita comprovante de residência e contrato social para dar início ao processo, questionando-o, inclusive, quanto à escolha da data de vencimento das mensalidades e se o padrinho e o primo poderiam continuar buscando o seu filho na escola (ID. 201060171 - págs. 1 e 2).

Desse modo, até então o agravado tinha legítima expectativa de realizar a rematrícula, mas não conseguiu fazê-la porque depois foi informado da existência do débito de setembro de 2023.

Ainda que haja essa pendência, não ficou comprovado que o agravante tenha efetivado a cobrança de forma contemporânea à data do vencimento, o que só fez por
email
quando comunicou a dívida, porém não especificou que se tratava de atraso de pagamento nem o período a que se referia tampouco o seu valor (ID. 201060172).

Por conseguinte, o agravado não foi devidamente informado a tempo de fazer a rematrícula, o que inviabilizou a regularização de qualquer problema, tal como a inadimplência de mensalidade.

Posto isso, estão presentes os requisitos da tutela de urgência pretendida pelo agravado, sobretudo porque o dano decorrente da negativa de rematrícula do aluno é muito superior ao que autoriza a recusa, mesmo que a lide não seja julgada procedente.

E mais, também não há o perigo de irreversibilidade da medida, pois, se o mérito favorecer o agravante, ele poderá facilmente tornar sem efeito a rematrícula.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024